Tribunal: TJDFT
Processo: 0735749-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuidam-se de recursos interpostos pela autora (ID31977806) e empresa ré (ID31977810) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a demandada a pagar R$5.000,00 à demandante, a título de danos morais, ante a ausência de prévia notificação acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica.
2. Recurso da autora. Na hipótese, a autora/recorrente foi, inicialmente, intimada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência ou recolher as custas processuais e o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (ID31986686). Contudo, deixou transcorrer “in albis” o prazo (ID32197361).
3. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
4. Nos termos dos arts. 71, I, e 74, § 3o do antigo RITRJE/DF – vigente à época da interposição do recurso – o preparo (com as custas) deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.
5. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
6. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
7. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
8. Recurso da empresa ré. Nas razões recursais, a empresa ré/recorrente limitou-se a alegar questões fáticas a respeito (1) da regularidade do corte de energia na unidade consumidora da autora/recorrida, em razão de débitos inadimplidos, (2) do envio de “faturas com reavisos” sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia e, por fim, (3) da inexistência de danos morais e excessividade do valor arbitrado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de dano moral e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. De início, cumpre consignar que o art, 20 da Lei 9.099/95 dispõe que não comparecendo o réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Outrossim, o art. 344 do CPC dispõe que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
11. Na hipótese, a audiência de conciliação ocorreu em 03/08/2021, sendo concedido prazo de 7 dias úteis para apresentação de contestação (ata - ID31977778), porém a empresa ré ofereceu resposta somente em 18/08/2021. Logo, se a contestação é intempestiva, o reconhecimento da revelia é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.
12. Cumpre ressaltar que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas em confronto com as provas constantes dos autos.
13. Assim, em razão da revelia, o quadro fático-probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão. Nesse sentido: Acórdão n.1085559, 20160410085404APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 491/495.
14. Da análise da fatura (ID31977764) juntada pela autora/recorrida, não se verifica qualquer aviso específico e em destaque acerca da suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento, conforme estabelecem os artigos 172, I, e 173 da Resolução n. 414/2010/ANEEL, o que confere verossimilhança às alegações autorais sobre a ausência de notificação prévia (art. 373, I, CPC).
15. Assim, o corte de energia elétrica, sem prévia notificação, somado à demora de 34 dias (21/06/2021 a 25/07/2021) para restabelecer o serviço, ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, visto que tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente a dignidade da consumidora, devendo a fornecedora ser responsabilizada pelos danos morais causados.
16. Irretocável a sentença vergastada.
17. Recurso da autora não conhecido.
18. Recurso da empresa ré conhecido e improvido.
19. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
20. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.